Tribunal: TJMT
Processo: 0001515-06.2014.8.11.0032
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001515-06.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDILMARA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 018.087.561-26 (APELADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL –
CUIDADOR DA CASA TRANSITÓRIA
–
EDITAL No 01/2012
– CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO A PEDIDO
DOS CANDIDATOS NOMEADOS –
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA A IMPETRANTE/APELADA – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STF –– RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - [...]
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
[...].

(STF – ARE 956521 AgR, Relator (a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

2 -
Caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MUNICÍPIO DE
ROSÁRIO OESTE

APELADA:

EDILMARA ALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Município de Rosário Oeste
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

n. 0001515-06.2014.8.11.0032,

impetrado

por
Edilmara Alves de Oliveira
, julgou procedente o pedido

com resolução de mérito para conceder a ordem pleiteada pela autora, no sentido de determinar que a autoridade coatora proceda à imediata convocação da Impetrante para o cargo de Cuidador da Casa Transitória, anulando-se e/ou retificando-se todos os atos em sentido contrário.

Deixou de condenar o Impetrado em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.

Irresignado, o Município de Rosário Oeste apresentou recurso de apelação, alegando que a sentença merece ser reformada, uma vez que o edital do certame traz a disponibilidade de 3 (três) vagas, estando a ora impetrante na condição de 7a (sétima) colocada na lista classificatória não detêm direito algum a ser convocada.

Sustenta que, a Administração Pública se obriga a nomear os aprovados em concurso público, dentro do limite de vagas previsto no edital, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Pontua que, ao considerar o ato de nomeação como discricionário, permite que a Administração Pública o faça em conformidade com sua conveniência e oportunidade, podendo deixar de nomear o candidato aprovado no certame.

Assim, pugna pela reforma total da r. sentença, denegando-se a segurança concedida.

Nas contrarrazões apresentadas, a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
22980494
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID
24949488
), manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Município de Rosário Oeste
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

n. 0001515-06.2014.8.11.0032,

impetrado

por
Edilmara Alves de Oliveira
, julgou procedente o pedido

com resolução de mérito para conceder a ordem pleiteada pela autora, no sentido de determinar que a autoridade coatora proceda à imediata convocação da Impetrante para o cargo de Cuidador da Casa Transitória, anulando-se e/ou retificando-se todos os atos em sentido contrário.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, denegando-se a segurança concedida.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada, participou do certame público regido pelo Edital n. 01/2012, cujo objetivo era ao preenchimento do cargo de Cuidador da Casa Transitória, que previa a existência de 3 (três) vagas, do qual restou classificada na 7a colocação.

Consta dos autos que, o

concurso em questão foi prorrogado até 22/6/2016, conforme ID. no 22979492, págs. 04, ou seja, na data que a Apelada impetrou o
writ
(23/9/2014), o concurso estava em plena vigência.

Observa-se que, o Impetrado, ora Apelante, efetuou a convocação dos 3 (três) candidatos aprovados, Adriana da Silva Ramos, Sandra Regina Monteiro e Dornele Alves de Almeida; todavia a segunda colocada não compareceu para a nomeação, razão pela qual, foi empossada apenas os candidatos aprovados no
1o e 3o lugares, em
6 de julho de 2012.

Posteriormente, foram nomeados para o cargo de cuidador, o 4°, 5° e 6° colocados, respectivamente: Josivaldo Neris Campos, Adriana Benedita Rocha da Silva e Janayna da Cruz Moraes. O primeiro e a última colocada tomaram posse em 21.8.2012 (termo de posse n°. 041/2012 – ID 22980455) e 3.10.2013 (termo de posse n°. 009/2013 — 22980455); entretanto, a candidata Adriana, desistiu expressamente da vaga conforme documento juntado pela própria autoridade coatora (ID n. 22980455), e Josivaldo Neris de Campos foi exonerado do cargo, conforme Portaria n. 188/2014 (ID n. 22980458)

Pois bem.

É sabido que, o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177o lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2.
O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram
. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.

(RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 25/5/2016). [Destaquei]

Dessa forma, o
candidato aprovado fora do número de vagas, isto é, aquele inserido em cadastro reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação.

Todavia, havendo comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público e de que existe, de forma inequívoca, a necessidade de novas nomeações,
mormente quando comprovada a existência de candidatos aprovados em número excedente ao das vagas e que, no período de validade do concurso, verificou-se a vacância decorrente de exoneração ou de não tomada de posse dos candidatos nomeados.

In casu
, restou demonstrado que o Impetrado, ora Apelante, convocou os
6 (seis)

candidatos
, durante a vigência do concurso público, mas somente
4 (quatro)
estão exercendo o cargo, uma vez que a candidata
Adriana Benedita Rocha da Silva,
desistiu expressamente da vaga, em
24-9-2012
, conforme documento acostado pela própria autoridade coatora (ID n. 22980455); e o Sr. Josivaldo Neris de Campos foi exonerado do cargo, conforme Portaria n. 188/2014, de 7-11-2014 (ID n. 22980458).

Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado, bem como previsão orçamentária para tanto. Dessa forma, a nomeação do Impetrante, ora Apelada, é de rigor, uma vez que surgiram duas novas vagas, o que atingiria a sua classificação.

O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, assim decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Esse também é o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.” (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.

(N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2019, publicado no DJE 12/7/2019). [Destaquei].

Logo, a desistência e exoneração de candidato mais bem classificados e convocados para tomarem posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Rosário Oeste, e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020